Tribunal: TJDFT
Processo: 0016477-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016477-54.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALBERTINA MARIA DA CONCEICAO, ANA MARIA RAMALHO BRASILEIRO, ANALETE GOMES QUINTANILHA, ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA, ANIVALDO DE ALMEIDA PEREIRA, APARECIDA COUTO DE JESUS, CARLOS ANTONIO ALVARES BORGES, CARMITANIA APARECIDA MENDES MARTINS, DALVA MENDES DA SILVA, DINALVA PRATES DE CARVALHO DE SOUZA, EDNA MARA DOS SANTOS ARAUJO, EDUARDO JACOB DE VARGAS, ELEOTERIA MARIA DA SILVA SOUZA, ELIZABETE GONSALVES BOMFIM DA SILVA, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, EXPEDITO AZEVEDO MOREIRA, FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO TADEU PEREIRA FEITOSA, GILDA BENTO FERNANDES, GUIOMAR SARAIVA BEZERRA, ISAAC DA SILVA PINA, IVONE DE MATOS LIRA, JOANA DARC DE JESUS LENCINA, JOANA GOMES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Em cumprimento ao determinado no despacho de ID 8064389 (p. 297/208), proferido 13/12/2018, COSMÉTICA PERFUMARIA LTDA – ME torna aos autos, em 21/01/2021, para apresentar a declaração de titularidade do crédito (ID 22642634). Em razão do transcurso de grande lapso temporal entre o despacho que determinou a juntada da declaração e o seu cumprimento, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 8064388 (p. 211), referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) CORTÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS, intime-se a cessionária requerente COSMÉTICA PERFUMARIA LTDA – ME para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) documentação que comprove eventual alteração do contrato social, se for o caso; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral atualizado da Receita Federal; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 8064388 (p. 211). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto